Tribunal: TJSP
Processo: 2012917-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decisão que concedeu a liminar para apreensão dos bens. Agravante em recuperação judicial. Escoamento do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/05. Impossibilidade de manutenção da posse. Crédito da Agravada que não se sujeita à recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei n.o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decisão que concedeu a liminar para apreensão dos bens. Agravante em recuperação judicial. Escoamento do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/05. Impossibilidade de manutenção da posse. Crédito da Agravada que não se sujeita à recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/05. Recurso que não pode ser conhecido em relação ao pedido de gratuidade judiciária, o qual não foi realizado na origem, devendo ser realizado pedido nesse sentido ao MM. Juízo a quo para evitar supressão de instância. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.